Tribunal: TJPA
Processo: 0059583-85.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0059583-85.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: PAULO ROBSON AQUINO SOARES
(Bruna Pontes de Oliveira - Advogada)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO QUALIFICADO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA NA SEGUNDA FASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE FIXADA
. AUMENTO DA INCIDENCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 77 DO CP. INVIABILIDADE.
1. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
2. Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, restou duas circunstâncias judicial desfavorável, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabíveis, mantenho a pena base do apelante no patamar fixado pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em reforma na dosimetria operada no que concerne ao montante de pena aplicada.
3. Viável a reforma da dosimetria da pena na segunda fase, devendo a atenuante da confissão ser diminuída em 06 meses, haja vista que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensiona na segunda fase em 06 meses em razão da atenuante da confissão.
4. Não se mostra adequada e tampouco cabível a suspensão condicional da pena, pois não estão presentes os pressupostos do artigo 77, inciso II, do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente
PAULO ROBSON AQUINO SOARES
à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 15 (quinze) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal;

Narra a peça acusatória (fls. 02-03) que:
(...) O presente instrumento de investigação policial esclarece que, no dia 21/10/2015, por volta de 08h30min, aproximadamente, a vítima, Sra. Kelly Tatiane Nascimento Zamorin de Araújo, estava saindo de sua casa para ir ao trabalho, quando dois meliantes, numa motocicleta, aproximaram-se dela e um deles, portando uma arma de fogo, exigiu os seus pertences e, em seguida, colocaram-se em fuga.
Ato contínuo, o esposo da vítima, o policial Alguimar Ferreira de Araújo, que estava próximo do local e presenciou os fatos, deu voz de prisão aos assaltantes e, ao ser ameaçado por um deles, efetuou disparos de sua arma em direção ao assaltante armado, tendo acertado a perna do meliante.
Os acusados foram rendidos, sendo que PAULO ROBSON AQUINO SOARES foi levado para o Hospital e CLEUSON RAFAEL MORAES DA SILVA foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados PAULO ROBSON AQUINO SOARES e CLEUSON RAFAEL MORAES DA SILVA pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgada parcialmente procedente a denúncia, para condenar somente o acusado PAULO ROBSON AQUINO SOARES pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma, e absolvendo o denunciado CLEUSON RAFAEL MORAES DA SILVA da imputação que lhe foi imposta pelo Ministério Público.

Inconformada, a defesa interpõe recurso de apelação, requerendo a apresentação das razões na forma do art. 600, § 4º do Código de Processo Penal.

À fl. 213, determinei a intimação das partes para apresentarem razões e contrarrazões, após,
ao custos legis
para emissão de parecer.

Nas razões recursais, a defesa gravita os argumentos recursais nos seguintes pontos:

1. A desclassificação do crime de roubo qualificado para a modalidade tentada, uma vez que o acusado não conseguiu assegurar a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

2. A fixação da pena-base em seu mínimo legal.

3. Aumento da incidência da fração na atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pela defesa do recorrente.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, conhece do recurso e, no mérito, pleiteia pelo seu não provimento.

É o relatório. À Revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
MÉRITO:
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA.

A pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada, o que, com a devida vênia, não merece prosperar e, para a compreensão quanto a improcedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo testemunha Alguimar Ferreira de Araújo, declarado em juízo:
¿(...) que o acusado que estava no carona da motocicleta era quem estava armado; que eles chegaram a pegar a bolsa da vítima; que o acusado que foi baleado era o que estava com a bolsa e a arma na mão; (...)¿

Por sua vez, a vítima Kelly Tatiane do Nascimento Amorim declarou em juízo que:
¿(...) que, no dia dos fatos, a depoente ia saindo para o trabalho, em direção ao ponto de ônibus, momento em que os acusados se aproximaram, tendo um dos acusados, encostando a arma de fogo na depoente, exigiu a bolsa e o celular da depoente; que o esposo da depoente estava lá na frente; que a depoente não reagiu, entrego a bolsa com o celular dentro e saiu andando, sendo que, logo em seguida, ouviu disparo de arma de fogo e correu (...)¿.

Referidas declarações confirmaram as declarações em feitas em sede policial, conforme verifico às fls. 12 e 14/15 do Inquérito policial.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o apelante foi capturado em posse dos bens da vítima durante sua tentativa de fuga, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do distrito Federal:
(...)
4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes as elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, Publicado no DJE: 25/11/2019).
DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
PAULO ROBSON AQUINO SOARES
, que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e
as consequências
do crime, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

in casu,
pontuo que o réu agiu com culpabilidade intensa, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir, conforme relato da vítima, que agiu com agressividade contra a vítima, apontando-lhe uma de fogo na direção de seu peito, para assegurar a consumação do delito. Portanto, tenho que se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação idônea, devendo ser considerada desfavorável tal circunstância, vez que a conduta do réu extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa da circunstância do crime, uma vez que o apelante surpreendeu a vítima quando esta estava saindo de sua residência para ir trabalhar, apontando-lhe uma arma de fogo. Portanto, entendo necessária prevenção, motivo por que mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

No caso das consequências, o juízo entende ser de gravidade média, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça, bem como os bens subtraídos da vítima foram devolvidos. Quanto a este aspecto, pontuo que as consequências no caso ora em análise, são poucos relevantes, sem maiores desdobramentos resultantes da ação delituosa, senão aquelas já valoradas pela própria tipificação penal da conduta. Portanto deve ser considerada circunstância neutra.

Entretanto, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
, entendo que tal correção não possui o condão de alterar a fixação da pena-base para o mínimo legal, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque, realizados os reparos cabíveis, mantenho a pena base do apelante
PAULO ROBSON AQUINO SOARES
no patamar fixado pelo juízo sentenciante, não havendo que se falar em reforma na dosimetria operada no que concerne ao montante de pena aplicada.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão. Não concorrem circunstâncias legais agravantes. Por esse motivo, a pena foi diminuída em 04 (quatro) meses pelo magistrado de primeiro grau, redução que reputo assaz modesta.

Com efeito, no que concerne ao patamar de redução/majoração da pena diante de circunstâncias legais, impende registrar que a lei igualmente não impõe a observância de critério lógico para qualifica-lo. Ao magistrado é concedida discricionariedade regrada.

Portanto, entendo, que no caso ao em análise, deve-se manter a proporcionalidade em se tratando de circunstâncias legais atenuantes. Verificando-se que a sentença aumentou a pena em 08 (oito) meses na 1ª fase da dosimetria e a reduziu em 04 (quatro) meses na 2ª etapa, a desproporcionalidade é flagrante, razão pela qual diminuo esta em 06 (seis) meses, ficando a pena nesta fase em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição de pena, mas presente a de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I (uso de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando em definitivo em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ressalto que o magistrado ao aumentar a pena na terceira fase, o fez de maneira equivocada, haja vista que 1/3 de 04 anos e 04 meses é 01 ano, 5 meses e 10 dias, razão pela qual faço sua correção na terceira fase da dosimetria da pena.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.
DA APLICAÇÃO DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL

O artigo 77 do Código Penal prescreve como condições cumulativas para a suspensão do cumprimento da pena, que esta não seja superior a dois anos, que o réu não seja reincidente em crime doloso e que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, além de não ser indicada ou cabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

No presente caso, não estão presentes os pressupostos elencados no inciso II do artigo 77 do Código Penal. Isso porque, ao contrário do alegado pela Defesa, a pena imposta ao recorrente foi por mim mantida, inclusive mantendo desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Ademais, impende ressaltar que o réu ainda teve a análise desfavorável das circunstâncias do crime, contando assim com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja: culpabilidade e circunstâncias do crime.

Desse modo, não se mostra adequada e tampouco cabível a suspensão condicional da pena, pois não estão presentes os pressupostos do artigo 77, inciso II, do Código Penal.
DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e dou parcial provimento ao apelo interposto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM